Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE AFASTADA. PENA INTERMEDIÁRIA. MOTIVO FÚTIL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
2. A culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. O fato de o apelante ter ofendido a vítima durante o contexto fático, chamando-a de “puta”, não se mostra idôneo para negativar a culpabilidade, visto que não denota uma maior reprovabilidade do crime de lesão corporal.
3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, visto que são circunstâncias igualmente preponderantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.